Tribunal: TJMT
Processo: 1027606-68.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027606-68.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JAQUELINE TEREZA DOS SANTOS - CPF: 051.718.101-09 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1027606-68.2021.8.11.0001

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido(s):
JAQUELINE TEREZA DOS SANTOS

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
18/07 a 21/07/2022

Ordem de pauta:
168

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA ILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS
IN RE IPSA –

QUANTUM
FIXADO EM SENTENÇA NO VALOR DE R$ 4.000,00 QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE PROVA EM FASE RECURSAL

NESTE CASO CONCRETO -
SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Analisar os documentos colacionados as razões recursais seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tais provas seriam analisadas diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo
a quo,
em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

Quantum
fixado na condenação por dano extrapatrimonial que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte Ré, ante sentença proferida em ação indenizatória, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou a inexistência de débito negativado no valor de R$ 107,40 (três mil e treze reais e vinte e um centavos), e condenou a Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral.

A parte Recorrente alega que o montante cobrado se refere ao consumo de energia elétrica pela Recorrida, devidamente faturado e que não foi pago a tempo e modo devidos, o que resultou na negativação aqui discutida.

Colaciona aos autos,
somente em sede recursal (ID. 125324801, pag. 05),
áudio de ligação supostamente efetuada pela Reclamante, onde discute o valor cobrado em determinada fatura de consumo.

Desse modo, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A Recorrida apresenta contrarrazões no Id. 126681746 rechaçando a

tese recursal e pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022